Tribunal: TJBA
Processo: 8020736-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020736-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA

AGRAVADO: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUBSTABELECIMENTO DESACOMPANHADO DE PROCURAÇÃO. INEFICÁCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD ANTERIOR À FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação jurídico-processual, nos termos do art. 239 do CPC.

2. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação apenas quando realizado por meio de representação processual regular.

3. O substabelecimento desacompanhado da respectiva procuração não possui eficácia jurídica, por ausência de comprovação de mandato originário, não se prestando a caracterizar comparecimento espontâneo.

4. A penhora realizada antes da citação válida ou do comparecimento regular da parte configura violação ao devido processo legal, impondo o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8020736-77.2026.8.05.0000
, em que são agravante
L. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
d
o Tribunal
d
e Justiça
d
o Estado
d
a Bahia
, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça